Tribunal: TCU
Processo: 003.847/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o em débito e multa em decorrência de inexecução de convênio para a construção de uma creche.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Germano Martins Coelho, prefeito de Loreto/MA, contra o Acórdão 4397/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa em decorrência de inexecução do Convênio 658278/2009, cujo objeto era a construção de uma creche. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o; 16, inciso II; 18; 23; 32; e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o Acórdão 4397/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Germano Martins Coelho, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão recorrido.